Tribunal: TJPA
Processo: 0009297-92.2014.8.14.0028
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO: 0009297-92.2014.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
AGRAVANTE: JOSIEL RAMOS SILVA PAIXÃO
ADVOGADO: CARLOS ACIOLI DE CARVALHO OLIVEIRA - OAB/PA 23.545
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. A EXIGÊNCIA DE 3/5, POR ESTAR NA LEI DE CRIMES HEDIONDOS, DEVERIA PRESSUPOR UMA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES DESSA NATUREZA (OU EQUIPARADOS). IMPROCEDÊNCIA. NÃO HÁ DE SE FALAR EM REINCIDÊNCIA SE A PENA FOI EXTINTA COM FULCRO NO ARTIGO 107, II, DO CP. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Josiel Ramos Silva Paixão, em irresignação ao indeferimento, da lavra do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá, a pedido de progressão de regime elaborado no Processo de nº 0009297-92.2014.8.14.0028.

Nas razões recursais (fls. 07 a 09), há,
ipsis litteris
:
O recorrente foi condenado a pena privativa de liberdade de 07 anos 09 meses e 10 dias, de reclusão em regime inicialmente fechado, por conta da somatória de penas, pela prática do delito descrito no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.
Compulsando os autos, no atestado de pena, percebe-se que o reeducando terá que cumprir 3/5 da pena para progredir do regime fechado para o semiaberto.
Nesse caso, será necessário cumprir 2/5 da pena, se primário, ou 3/5, se o condenado for reincidente (art. 2°, §2°, da Lei de Crimes Hediondos).
(...)
Uma posição defensiva considerar que a exigência de 3/5, por estar na Lei de Crimes Hediondos, deveria pressupor uma reincidência específica em crimes dessa natureza (ou equiparados)...
(...)
O agravante cumpre pena por crime equiparado a hediondo e não é mais reincidente em crimes dessa natureza. Exigível fração de dois quintos (2/5).
Pleiteia, assim, a reforma da decisão que entendeu aplicável a fração de 3/5, para aplicar a de 2/5, para fins de cálculo do requisito objetivo para a progressão de regime.
Outrossim, é de se ressaltar, que o reeducando teve sua pena extinta nos autos do processo criminal n° 0000491-17.2006.8.14.0028, com fundamento no art. 5°, II, 'a', do Decreto 8940/2016, que declarou o INDULTO ao recorrente JOSIEL RAMOS SILVA PAIXAO, (evento 15.1) que, por conseguinte, julgou extinta a punibilidade, com fundamento 107, II do Código Penal, no tocante à pena oriunda que gerou a reincidência. Neste caso não há de se falar em reincidência se a pena foi extinta com fulcro no artigo 107, II do CP.
(...)
Ante o exposto, pelos argumentos ora trazidos, requer o agravante seja conhecido o presente recurso de Agravo em Execução para, quando analisado seu mérito, seja dado provimento e, via de consequência;
A reforma da decisão que entendeu aplicável a fração de 3/5 para aplicar a de 2/5, para fins de cálculo do requisito objetivo para a progressão de regime;
Requer que seja desconsiderado a reincidência já que não existia mais outra pena imposta ao agravante;
Como o agravante responde só por 01 (um) crime cujo a pena foi de 07 anos 09 meses e 10 dias, REQUER que iniciasse sua reprimenda no regime semiaberto conforme reza a Legislação pertinente, (artigo 33 §2, b, do CP).
Seja alterado o Cálculo dos Requisitos Temporais, forte nas razões esposadas ao norte;
Requer a progressão do fechado para o semiaberto, como medida de inteira JUSTIÇA.

Independentemente de nova conclusão, o juiz
a quo
determinou a remessa dos autos ao Ministério Público (fl. 12), o qual contrarrazoou pela manutenção da decisão agravada (fls. 14 a 16).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito (fl. 93).

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (fls. 96 a 100).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O presente agravo em execução penal preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

Pois bem.

O §2º do artigo 2º da Lei 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos) apresentava a seguinte redação:
§ 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos
§§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal)
.

A Lei 13.964/2019 revogara-o e, modificando a Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), passou a computar o lapso temporal para a progressão de regime prisional em percentuais, fez a diferenciação de 40% (quarenta por cento) da pena se a condenação for pela prática de crime hediondo ou equiparado por apenado primário e de 60% (sessenta por cento) na silente hipótese contrária.

Daí, é possível vislumbrar a coerência do posicionamento, anteriormente, firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito, que incide à presente questão: a mera reincidência do agente revela a exigência do cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena do crime hediondo ou equiparado, sendo irrelevante, por conseguinte, a natureza do crime anterior.

Para ratificar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. CARÁTER HEDIONDO DO CAPUT, PARÁGRAFO ÚNICO E INCISOS. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. É entendimento deste Superior Tribunal de Justiça que constatada a reincidência do agente, independentemente da natureza do crime antecedente, exige-se o cumprimento de 3/5 da pena do crime hediondo ou equiparado, praticado na vigência da legislação em regência, para efeito de progressão de regime.
2. No caso dos autos, o crime foi praticado após a edição da Lei n.° 13.497/2017 que não restringiu a natureza hedionda do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, do que se depreende que tal natureza se estende a todas as condutas narradas no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, aplicando-se à progressão de regime a fração de 3/5, porque hediondo o crime e reincidente o paciente.
3. "Ao ser qualificado como hediondo o art. 16 da Lei n. 10.826/2003, também as condutas equiparadas, e assim previstas no mesmo artigo, devem receber igual tratamento. Praticado o crime equiparado do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 após a publicação da Lei n. 13.497/2017, que inseriu a qualificação de hediondez, incide esse tratamento mais gravoso ao fato do processo" (HC 526.916/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).
4. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)
(AgRg no HC 460.910/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)

No mais, apesar da extinção da punibilidade pelo indulto do delito precedente a que fora condenado, com trânsito em julgado, o agravante, os efeitos dessa condenação permanecem - inclusive a reincidência -, remanescendo atingida, tão somente, a pretensão executória.

Para melhor fundamentar:
EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE. PENA-BASE. TRÊS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR. ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. INDULTO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TERMO DE RENÚNCIA OU RECURSO QUANDO DA INTIMAÇÃO DO PACIENTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvando-se, porém, a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, quando verificada flagrante ilegalidade no direito de locomoção do paciente. 2. A prolação de sentença condenatória torna prejudicada a alegação de nulidade da decisão que recebeu a denúncia. Mostra-se "incoerente analisar a mera higidez formal da acusação, a ausência de justa causa para o início da persecução penal ou a fundamentação lançada para o recebimento da denúncia, se a própria pretensão acusatória já foi acolhida, depois de uma análise vertical do acervo fático-probatório dos autos e, há muito, oportunizada a ampla defesa ao recorrente, constando na sentença, inclusive, farta fundamentação para o reproche de todas as teses ventiladas pela defesa" (AgRg no RHC 45.301/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/8/2017). 3. O paciente possui três condenações anteriores transitadas em julgado antes da prática do delito em questão. A primeira foi alcançada pelo período depurador do art. 64, I, do Código Penal - CP e as outras tiveram suas penas extintas em razão de indulto concedido pelo juízo da execução penal. Nos termos da jurisprudência desta Corte, condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, configuram maus antecedentes. Registra-se, ainda
que "a extinção da punibilidade pelo indulto não afasta os efeitos da condenação, dentre eles a reincidência, uma vez que só atinge a pretensão executória" (AgRg no HC 409.588/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2017).
Considerando-se duas condenações na primeira fase e uma na segunda, os aumentos, respectivamente, de 1/4 e 1/6 mostram-se idôneos e em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. O Tribunal estadual não apreciou a questão referente à assertiva de ausência da apresentação do termo de renúncia ou recurso no momento da intimação do paciente da sentença condenatória, tendo sido o exame da matéria relegado para o julgamento de recurso em sentido estrito interposto. Frise-se que não se impugnou nesta impetração a correção do referido fundamento. Dessa forma, é inviável a análise da referida matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça - STJ, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas corpus não conhecido.
(HC - HABEAS CORPUS - 392766 2017.00.60936-6, JOEL ILAN PACIORNIK, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:15/10/2018)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA REGULARMENTE APLICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A ilegalidade apontada nos autos de habeas corpus, de cognição sumária, deve estar demonstrada de plano, independentemente da necessidade de ampla incursão em fatos e provas. Na espécie, o writ está sendo utilizado como sucedâneo de revisão criminal, o que não é admitido pela jurisprudência desta Corte. 2. Ausente qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, sendo regularmente aplicada a agravante da reincidência em razão de condenação anterior, com prazo depurador inferior a cinco anos.
A extinção da punibilidade pelo indulto não afasta os efeitos da condenação, dentre eles a reincidência, uma vez que só atinge a pretensão executória
. Inaplicabilidade ao caso do art. 64, II, do Código Penal, já que a situação descrita no julgado, utilizado para incidir a reincidência, trata de crime militar impróprio (art. 234 e seguintes do Código Penal Militar). Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.
(AGRHC - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS - 409588 2017.01.81932-4, SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:19/12/2017)

Não há, portanto, como acolher as alegações do agravante.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator